Tribunal: STJ
Processo: 0003685-23.2004.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050598 - MA(2025/0356766-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: OSCAR CRUZ MEDEIROS JUNIOR - MA005363
AGRAVADO
: MARDISA VEICULOS S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO - PE003450
RAPHAEL HENRIQUE LINS TIBURTINO DOS SANTOS -
PE036816
BEATRIZ OLIVEIRA MELO - PE058327
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo
apontado como violado não contém comando normativo para
sustentar a tese defendida ou para infirmar os fundamentos do
acórdão recorrido, em face do óbice contido na Súmula 284 do STF.
2. É deficiente o recurso especial cujas razões estão dissociadas da
fundamentação consignada no acórdão recorrido. Inteligência da
Súmula 284 do STF.
3. Não enfrentada no julgado impugnado tese relacionada a artigo
de lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir, no caso, o óbice da Súmula
282 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA56737782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 7f529f69-6d1c-45dc-94fe-a825ff299acc

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 7f529f69-6d1c-45dc-94fe-a825ff299acc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050598 - MA(2025/0356766-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: OSCAR CRUZ MEDEIROS JUNIOR - MA005363
AGRAVADO
: MARDISA VEICULOS S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO - PE003450
RAPHAEL HENRIQUE LINS TIBURTINO DOS SANTOS -
PE036816
BEATRIZ OLIVEIRA MELO - PE058327
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo
apontado como violado não contém comando normativo para
sustentar a tese defendida ou para infirmar os fundamentos do
acórdão recorrido, em face do óbice contido na Súmula 284 do STF.
2. É deficiente o recurso especial cujas razões estão dissociadas da
fundamentação consignada no acórdão recorrido. Inteligência da
Súmula 284 do STF.
3. Não enfrentada no julgado impugnado tese relacionada a artigo
de lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir, no caso, o óbice da Súmula
282 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55651233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:48
Código de Controle do Documento: 5ea4b85a-b67f-4843-87b3-fc429c17b6d4

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO
MARANHÃO contra decisão em que conheci do agravo para não conhecer do recurso
especial, haja vista a incidência das Súmulas 282 e 284 do STF.
Nas razões deste recurso (e-STJ fls.
), a parte agravante
1.177/1.184
sustenta a inaplicabilidade da Súmula 284 do STF, alegando que "o recurso especial não
pretendeu equiparar escrituração de créditos à compensação de forma indistinta, mas
justamente impugnar a interpretação conferida pelo Tribunal de origem o recurso
especial não pretendeu equiparar escrituração de créditos à compensação de forma
indistinta, mas justamente impugnar a interpretação conferida pelo Tribunal de origem"
(e-STJ fl. 1.179). Aduz, ainda: "Não há [...] qualquer dissociação entre as razões
recursais e o acórdão recorrido, mas, sim, impugnação frontal ao seu fundamento
determinante" (e-STJ fl. 1.180). Defende, por fim, o efetivo prequestionamento, ao
argumento de que "a matéria relativa à compensação tributária como causa de extinção
do crédito aos limites jurídicos dessa compensação e à distribuição do ônus da prova
quanto à quitação do débito foi expressamente enfrentada pelo Tribunal de origem" (e-
STJ fl. 1.180).
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso
contrário, o provimento do recurso pelo colegiado.
Impugnação às e-STJ fls.

1.190/1.203.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, na origem cuida-se de ação
anulatória de crédito tributário de ICMS ao argumento de que foram quitados mediante
compensação com créditos escriturados.
Em primeiro grau (e-STJ fls.
), os pedidos foram julgados
887/904
parcialmente procedentes.
O Tribunal de origem manteve a sentença nos seguintes termos (e-
STJ fls.
):
1.033/1.034
A controvérsia recursal centra-se na legalidade da exigência de antecipação do
ICMS imposta pelo Fisco estadual, nos termos do Decreto Estadual no
e da Lei Estadual no
e na possibilidade de compensação
14.744/95
6.866/96,
tributária alegada pela empresa recorrida, com fundamento na não
Documento eletrônico VDA55651233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:48
Código de Controle do Documento: 5ea4b85a-b67f-4843-87b3-fc429c17b6d4

cumulatividade do tributo (art. 155, §2o, da Constituição Federal), bem como
na análise da documentação apresentada pela empresa autora para fins de
comprovação de compensação dos valores exigidos.
A legislação estadual prevê a exigência do ICMS antecipado como forma de
recolhimento obrigatório para determinadas operações. O Decreto Estadual n.
em seu
estabelece que, na entrada de mercadorias em
14.744/95,
art. 521,
território maranhense, o ICMS deve ser pago de forma antecipada, na
proporção da diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna. Essa
sistemática é complementada pela Lei Estadual n.
que dispõe sobre
6.866/96,
as regras gerais da tributação estadual.
Ademais, a antecipação tributária, como técnica arrecadatória, possui previsão
constitucional, nos termos do
§7o, da Constituição Federal, desde que
art. 150,
instituída por lei. Contudo, cumpre destacar que tal dispositivo refere-se à
hipótese de substituição tributária, na qual o responsável pela retenção é
terceiro, não se confundindo com a antecipação tributária sem substituição,
como ocorre no presente caso.
Ocorre que, para que a antecipação ocorra de maneira válida, é necessário que
haja previsão legal clara e expressa, em consonância com os princípios
constitucionais tributários, especialmente o princípio da legalidade estrita (art.
150, I, da CF), além dos princípios constitucionais da legalidade e da não
cumulatividade (art. 155, §2o, I, da CF).
A parte recorrida sustenta que não havia fundamento normativo para a
exigência da antecipação do ICMS sem substituição tributária, o que violaria o
princípio da não cumulatividade (art. 155, §2o, I, da CF). Argumenta, ainda,
que os valores já haviam sido recolhidos regularmente na saída das
mercadorias, tornando indevida a cobrança antecipada.
No caso dos autos, observa-se que a cobrança antecipada do ICMS não foi
fundamentada em lei específica que exigisse esse pagamento na forma
pretendida pelo Fisco estadual. O Decreto Estadual no
ainda que
14.744/95,
regule aspectos administrativos da cobrança, não pode inovar no ordenamento
jurídico e criar obrigações tributárias que não estejam expressamente previstas
na legislação estadual.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de
que a exigência de ICMS antecipado, sem previsão legal expressa e clara,
configura abuso de poder tributário, sendo nulo o lançamento baseado apenas
em norma regulamentar.
A contribuinte, ora agravada, apresentou documentos fiscais demonstrando
que os débitos de ICMS exigidos já haviam sido compensados com créditos
legítimos, oriundos de operações tributáveis regularmente escrituradas. Esses
créditos foram devidamente reconhecidos em instâncias administrativas, como
apontado nos autos.
Assim, é incabível que a agravada seja compelida a novo pagamento. Nos
autos, há documentos que atestam a regularidade do procedimento
compensatório adotado pela empresa, sem que o agravante tenha conseguido
demonstrar a efetiva inadimplência do tributo.
Documento eletrônico VDA55651233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:48
Código de Controle do Documento: 5ea4b85a-b67f-4843-87b3-fc429c17b6d4

O STJ, em casos semelhantes, já reconheceu a validade da compensação
tributária regularmente comprovada, reafirmando a impossibilidade de
cobrança duplicada de ICMS:

“A compensação de ICMS regularmente escriturada pelo contribuinte e aceita
pelo Fisco não pode ser posteriormente questionada sem a devida
comprovação
de
irregularidade
pelo
ente
tributante.”
(STJ,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, D Je
REsp 1.221.248/MG,
12/03/2015)

Assim, não se sustenta o argumento do Estado do Maranhão de que a empresa
não comprovou a compensação dos valores. O ônus da prova da inadimplência
é do fisco, e, no caso, tal demonstração não foi efetivamente realizada.
A sentença de origem, ao reconhecer a compensação parcial, observou
corretamente a existência de documentos idôneos que respaldam a quitação de
parte significativa dos valores cobrados.
Os autos não logram êxito em comprovar a inexistência ou invalidade da
documentação apresentada, limitando-se a reiterar a legalidade da antecipação
tributária, sem trazer elementos novos que infirmassem os fundamentos da
sentença.
Pois bem.
Em síntese, a recorrente sustenta ofensa aos arts. 156, II, e 170 do
CTN, alegando indevida a extinção do crédito tributário pela atividade do contribuinte.
Todavia, os dispositivos apontados como violados tratam
da compensação, hipótese de extinção do crédito tributário. Não alcançam os
procedimentos de escrituração de créditos do ICMS.
E, como ressaltado anteriormente, o acórdão recorrido vislumbrou
o adimplemento por meio da utilização de créditos escriturados pelo contribuinte como
decorrência do princípio da não cumulatividade.
Logo, não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo
apontado como violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida
ou para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO
NO
DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA55651233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:48
Código de Controle do Documento: 5ea4b85a-b67f-4843-87b3-fc429c17b6d4

PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO
CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
I,
ART. 173,
DO CTN. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. É inviável o conhecimento do recurso quando não há comando normativo
no dispositivo apontado como violado capaz de sustentar a tese deduzida pela
parte recorrente bem como de infirmar a validade dos fundamentos do acórdão
recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à
manutenção do acórdão recorrido. Incidência, da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal, por analogia.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou orientação na Súmula 555
e no julgamento do Recurso Especial
sob o rito de recursos
973.733/SC,
repetitivos (Tema 163), de que "o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do
débito". Por conseguinte, somente na hipótese de pagamento parcial pela parte
contribuinte é que incidirá a regra do
§ 4o, do Código Tributário
art. 150,
Nacional, de modo que o prazo decadencial quinquenal para o fisco efetuar o
lançamento suplementar conta-se da data do fato gerador.
4. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.854.653/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
23/6/2025.
Ademais, verifica-se que as razões recursais não impugnam,
especificamente, a motivação do acórdão recorrido sobre a ausência de imposição do
regime de antecipação e a demonstração de quitação do débito por compensação no
âmbito de regime de creditamento, nem o respectivo ônus da prova.
Desse modo, é deficiente o recurso especial cujas razões estão
dissociadas da fundamentação consignada no acórdão recorrido, conforme inteligência
da Súmula 284 do STF.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
Documento eletrônico VDA55651233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:48
Código de Controle do Documento: 5ea4b85a-b67f-4843-87b3-fc429c17b6d4

INCIDÊNCIA DA
EMBARGOS À EXECUÇÃO
SÚMULA 284/STF.
FISCAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA
PENHORA. PROVIMENTO NEGADO.
1. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. O Tribunal de origem, no acórdão recorrido, seguiu a orientação
consolidada nesta Corte Superior de que "o prazo para a apresentação dos
Embargos à Execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que
seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou
substituição, e que o reforço de penhora não alterará o prazo original para o
ajuizamento dos Embargos, podendo ensejar tão somente o início de nova
contagem de defesa, desta vez para a impugnação restrita aos aspectos formais
do novo ato constritivo" (EDcl no
relator Ministro
REsp 1.691.493/ES,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/8/2018,
.
13/11/2018)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.839.440/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.
Nesse contexto, o tese deduzida no recurso especial não foi objeto
de exame pelo acórdão recorrido.
Entretanto, não enfrentada no julgado impugnado a tese suscitada
no recurso especial, há falta do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula
282 do STF.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do

art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55651233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:48
Código de Controle do Documento: 5ea4b85a-b67f-4843-87b3-fc429c17b6d4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.050.598 / MA
Número Registro: 2025/0356766-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036852320048100001 36852320048100001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : OSCAR CRUZ MEDEIROS JUNIOR - MA005363
AGRAVADO
: MARDISA VEICULOS S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO - PE003450
RAPHAEL HENRIQUE LINS TIBURTINO DOS SANTOS -
PE036816
BEATRIZ OLIVEIRA MELO - PE058327
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : OSCAR CRUZ MEDEIROS JUNIOR - MA005363
AGRAVADO
: MARDISA VEICULOS S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO - PE003450
RAPHAEL HENRIQUE LINS TIBURTINO DOS SANTOS -
PE036816
Documento eletrônico VDA56640820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:38
Código de Controle do Documento: f972ac98-1f7b-4885-8233-ca06dee96d2d

BEATRIZ OLIVEIRA MELO - PE058327
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:38
Código de Controle do Documento: f972ac98-1f7b-4885-8233-ca06dee96d2d